Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FRANQUIA. VENDA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. INADIMPLEMENTO. REPASSE A TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FRANQUEADA A UTILIZAR A MARCA NO PONTO COMERCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Confessando ser de sua responsabilidade a franquia disponibilizada aos consumidores no ponto comercial até data posterior à realização do contrato com a autora, de acordo com o distrato devidamente subscrito por representante legal da ré, evidente que a franqueada participa da cadeia de fornecimento de tais serviços (art. 14 e 25, §1o, do CDC), pois detinha a autorização para funcionamento da franquia no local e realizou treinamento de terceirizados para atender em tal estabelecimento, mantendo todos os signos caracterizadores da franquia que lhe foi confiada perante os consumidores.
2. In casu, resta inarredável que a negociação aconteceu em ambiente e sob condições que levaram a consumidora a crer que estava contratando com franqueada devidamente autorizada, gerando fundada confiança na aparência da marca ali utilizada.
3. Considerando que a autora efetuou o pagamento para a aquisição de dois cursos (maquiagem e culinária) em loja física/franquia concedida à ré, sem ter havido comprovação de efetivo fornecimento dos serviços adquiridos, remanesce necessária a reparação pecuniária vindicada na espécie.
4. Configura dano moral indenizável se, em razão do ilícito, há aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos de sua personalidade, o que não se verifica no caso, já que a mera frustração pelo não encerramento dos cursos profissionalizantes contratados constitui consequência lógica do inadimplemento de qualquer relação contratual judicializada. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.